Tribunal: TCU
Processo: 041.770/2021-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Conselho Federal de Administração (CFA) em face dos Srs. Wagner Huckleberry Siqueira, Ruy Pedro Baratz Ribeiro, Joaquim Luciano Gomes Faria e José Carlos de Araújo Ferreira, respectivamente ex-Presidente, ex-Diretor Administrativo Financeiro e os dois últimos fiscais de contratos do referido Conselho profissional, bem como de Fattoria Web Consultoria e Desenvolvimento em Informática Ltda.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Tomada de Contas Especial instaurada pelo Conselho Federal de Administração (CFA) em desfavor dos Srs. Wagner Huckleberry Siqueira, Ruy Pedro Baratz Ribeiro, Joaquim Luciano Gomes Faria e José Carlos de Araújo Ferreira, respectivamente ex-Presidente, ex-Diretor Administrativo Financeiro e os dois últimos fiscais de contratos do referido Conselho profissional, bem como de Fattoria Web Consultoria e Desenvolvimento em Informática Ltda. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento no art. 212 do Regimento Interno/TCU, arquivar esta Tomada de Contas Especial, sem julgamento de mérito, ante a ausência dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo; e 9.2. enviar cópia desta deliberação ao Conselho Federal de Administração e aos responsáveis, para ciência.